Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FURTO DE CARTÃO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM TEMPO HÁBIL A INIBIR AS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que condenou o réu a restituir ao autor, na forma simples, a quantia de R$ 10.184,57 (dez mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), bem como declarou a inexigibilidade de dívida.

3. Conforme relatado na petição inicial, no dia 09.06.2023 o autor teve seu cartão de crédito/débito furtado, cujo fraudador efetuou a troca de cartão por outro de titularidade de terceiro estranho à lide, o que foi percebido pelo autor no dia seguinte. Aduziu o autor que buscou comunicar o fato ao réu ainda no dia 10.06.2023, vindo a ser informado que a contestação das compras indevidas, que o autor já havia notado em consulta ao extrato, somente poderia ser realizada no primeiro útil seguinte, qual seja, em 13.06.2023. Realizada a impugnação às compras não reconhecidas, no dia 21.06.2023 o réu informou ao autor que a reclamação havia sido julgada improcedente.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que as compras não foram feitas pelo autor, o que torna o débito desse cartão inexigível, devendo os valores cobrados serem restituídos ao autor, inclusive no que tange aos encargos do uso de cheque especial.

5. Nas razões recursais do autor, pede a reforma da sentença para o fim de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, argumenta que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento. Além disso, afirma que despendeu tempo em busca da solução do caso, o que também configuraria dano moral, com base na teoria do desvio produtivo.

6. Nas razões recursais do réu, requer-se a concessão de efeito suspensivo. Como preliminar, suscita ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de responsabilidade sobre os danos alegados pelo autor, uma vez que as transações foram realizadas mediante o uso do cartão físico e com aposição de senha pessoal.

7. Contrarrazões do autor ao ID 58495183. O réu não apresentou contrarrazões.

8. Do efeito suspensivo requerido pelo réu. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O réu/recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que não teve participação nos fatos, sendo, pois, culpa exclusiva de terceiro. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor/recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa ao réu. Patente, portando, a legitimidade passiva do réu na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

11. A súmula n. 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

12. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, o que restou provado, conforme se evidenciará. Isso porque boletim de ocorrência anexado ao ID 58494985 comprova que o autor comunicou o fato à autoridade policial no dia 10.06.2023. Outrossim, aos IDs 58494987, 58494988, 58494989 e 58494990, o autor prova a contestação das transações não reconhecidas por meio do aplicativo oficial do banco réu. Este, por outro lado, não apresentou provas de que a comunicação efetuada pelo autor teria sido tardia.

13. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, pois o réu dispunha de meios para inibir a ação de terceiros, visto que foi comunicado com antecedência que possibilitaria sua atuação, o que não o fez, devendo, portanto, efetuar a restituição das quantias subtraídas da conta corrente do autor, bem como deverá se abster de realizar as cobranças relativas às compras realizadas por meio da função crédito, as quais, assim como na função débito, dispensam o uso de senha, pois basta a aproximação do cartão em compras presenciais, e, nas compras “on-line”, o fornecimento da numeração do cartão e do código de segurança.

14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

15. No caso específico dos autos, entretanto, a situação vivenciada não teve o condão de causar os citados sentimentos ao autor, sobretudo porque a subtração do cartão se deu por falha em seu dever de guarda e vigilância do cartão, aliado ao fato de que os valores subtraídos não comprometeram sua subsistência, pois inferiores à remuneração percebida com o exercício de cargo público efetivo.

16. Recursos conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Sem condenação em custas processuais e honorários, diante da sucumbência recíproca das partes.